Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-28.2021.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-28.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ARAUJO XERENTE - CPF: 007.958.671-66 (APELANTE), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO), DENISE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DENISE ENGELS LUCHTEMBERG DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO), EDILSON RODRIGUES AGUIAR - CPF: 629.253.181-34 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0782-27 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para fixar indenização por danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000633-28.2021.8.11.0017

APELANTES:
JOÃO BATISTA ARAUJO XERENTE
E
EDILSON RODRIGUES AGUIAR

APELADOS:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
BANCO BRADESCO S/A E BANCO DO BRASIL S/A.

Proc. referência
: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000633-28.2021.8.11.0017 - 2ª Vara de São Félix do Araguaia.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por João Batista Araujo Xerente e Edilson Rodrigues Aguiar.

AÇÃO
: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por João Batista Araujo Xerente e Edilson Rodrigues Aguiar em desfavor de BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento,
Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A
.

SENTENÇA
: julgou improcedentes os pedidos da demanda, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

APELO
(Id. 215644404): Alega que em caso de fraude, mesmo que causada por terceiros, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, porque é de sua responsabilidade a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza, haja vista que sua atividade naturalmente é arriscada.

Aduz que retirou o contato de
whatsapp
dentro do site oficial da instituição BV Financeira, ora apelada, bem como que na realidade atual, tudo é feito através do aplicativo de troca de mensagens de texto, de maneira que não prospera a tese de que a negociação foi estranha ao tipo de negócio jurídico.

Afirma que todos os dados constantes nos boletos condiziam com os dados oficiais da instituição financeira apelada BV Financeira.

Esclarece que o pagamento não se deu por meio eletrônico, e sim na boca do caixa, no espaço físico da Agência do Banco do Brasil da Cidade de São Félix do Araguaia, pelas mãos do funcionário da agência, o que gera a responsabilidade do apelado Banco do Brasil.

Sustenta que a responsabilidade do apelado Banco Bradesco restou configurada, porquanto se tivessem os funcionários agido com a necessária cautela, com a conferência da legitimidade do boleto, o valor tão expressivo não teria sido saldado de forma errônea.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os requeridos à repetição do indébito, no valor de R$ 92.825,30, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S/A
: pelo desprovimento (Id. 215644411).

CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO BANCO VOTORANTIM S/A
: pelo desprovimento (Id. 215644413).

CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO
BANCO BRADESCO S.A:
aduz preliminarmente ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR.

De início, anota-se que o requerido Banco Bradesco, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO.

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da demanda e, por conseguinte, fixar indenização por danos morais e determinar o pagamento da repetição do indébito.

Na origem, a lide advém da suposta falha na prestação dos serviços das instituições financeiras requeridas, que teria possibilitado a fraude perpetrada por terceiros na emissão de boletos falsos, nos valores de R$14.928,33 e R$31.484,82 referente à quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes, para a aquisição do veículo IAT/VOLCANO AT D4, ano/modelo 2017/2017.

Narra a inicial que o autor, ora apelante, diante do interesse na venda do carro, acessou o site da requerida BV Financeira e foi direcionado a uma conversa via
whatsapp
para prosseguimento das tratativas. Iniciado o atendimento, informou o seu CPF e revelou a intenção de antecipar as parcelas do financiamento para sua quitação integral, momento em que o atendente enviou boletos para pagamento.

Aduz que, como a conversa foi redirecionada após o acesso ao site da instituição bancária e como o os boletos tinham todas as informações da instituição, confiou no canal de atendimento e realizou pagamento dos boletos emitidos por eles.

Ocorre que, passados alguns dias verificou que havia sido vítima de fraude, já que não havia nenhum pagamento registrado no sistema da requerida. Tentou solucionar a questão administrativamente, no entanto, não obteve êxito.

Esclarece que o pagamento não se deu por meio eletrônico, e sim na boca do caixa, no espaço físico da Agência do Banco do Brasil da Cidade de São Félix do Araguaia, pelas mãos do funcionário da agência, o que gera a responsabilidade do apelado Banco do Brasil.

Sustenta que a responsabilidade do apelado Banco Bradesco restou configurada, porquanto se tivessem os funcionários agido com a necessária cautela, com a conferência da legitimidade do boleto, o valor tão expressivo não teria sido saldado de forma errônea.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considerar que o dano foi produzido exclusivamente por terceiro, sem que os autores tenham adotado o devido cuidado no acesso às informações veiculadas no ambiente virtual, razão do inconformismo dos apelantes.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Primeiramente, afasto a responsabilidade atribuída aos requeridos Banco do Brasil e Banco Bradesco, porquanto não foi comprovada qualquer conduta ilícita por parte destes em relação aos fatos objeto da ação, mesmo que omissiva.

Ademais, do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor, à toda evidência, não teve como saber que as tratativas referentes à emissão do boleto para a quitação do contrato estavam sendo realizadas por fraudadores, porquanto, além de requerido por
meio dos supostos canais oficiais de atendimento da instituição financeira BV Financeira, informou seu CPF mas não repassou qualquer dado referente ao contrato de financiamento em questão.

Nota-se pelos documentos colacionados (Id. 215644352), que apenas com a informação do CPF, os dados cadastrais e do contrato já eram de conhecimentos dos estelionatários.

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco requerido BV Financeira.

Os boletos constam como beneficiário a empresa que o autor efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, impossibilitou identificar que se tratavam de boletos fraudados (Id. 215647249).

Por sua vez, a instituição financeira requerida BV Financeira não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao deixar de proteger informações de seus clientes.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária BV Financeira, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Frisa-se, não ficou demonstrado pela instituição bancária que adotou medidas preventivas de segurança, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida BV Financeira, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva do autor, vítima dos falsários.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida BV Financeira, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações virtuais, o autor foi lesado em seu patrimônio material e imaterial. Vê-se que houve sofrimento moral, máxime ao receber cobranças para o pagamento dos boletos que acreditava estarem pagos.

Dessa forma, é caso de determinar a apelada BV Financeira que realize o ressarcimento do valor pago pelos boletos fraudados, na forma simples, porquanto não há que se falar em ressarcimento em dobro, posto que não restou configurada má-fé por parte da requerida.

Ainda, fixa indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 que se amolda ao entendimento adotado por esta Egrégia Câmara.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar a apelada BV Financeira que realize o ressarcimento, no valor de R$ 46.413,15, bem como fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 acrescido de juros de 1%, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 326 do STJ). Inverte-se a sucumbência e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024